Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S.A, em face do acórdão que negou provimento as apelações (ID 27167069). A agravante requereu a desistência do recurso (ID. 30590552). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Expeça-se o alvará de levantamento em favor do espólio de Josenaldo Beserra da Silva. Brasília/DF, 28 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator